Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-68.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 303 DO CTB). FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Inviável o pleito absolutório quanto aos crimes de fuga (art. 305, do CTB) e lesão corporal culposa (art. 303 do CTB), quando se verificou que o réu abalroou o veículo de uma pessoa, e acabou por lesionar três vítimas, o que foi corroborado pelos relatos testemunhais, bem como pelo conjunto probatório elencado aos autos.
2. O ato de se evadir do local da primeira colisão, demonstra o dolo do acusado de se esquivar da responsabilização cível e criminal, configurando assim o delito previsto no art. 305 do CTB.
3. No caso dos autos, restou comprovado que o réu ao conduzir o seu automóvel nas condições mencionadas, agiu com imprudência e frustrou o dever geral de cautela, tendo com tal conduta colidido contra o veículo descrito na denúncia e, consequentemente, infligido lesões corporais às vítimas. Portanto, a conduta do réu amoldou-se em perfeição à norma incriminadora prevista no art. 303, caput, da Lei n.o 9.503/97, por três vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal.
4. Tendo havido pedido expresso do Parquet na denúncia, reiterado nas alegações finais, e devidamente observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, imprescindível se revela a fixação de valor mínimo a título de reparação pelos danos materiais suportados pela vítima.
5. Recursos da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.